Tribunal: TJES
Processo: 5003479-48.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003479-48.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VENETTO FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI
AGRAVADO: GEVANILDO FERREIRA
RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
MEDIDAS ATÍPICAS – SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH)
E PASSAPORTE
– PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA – CASO CONCRETO –
RECURSO PROVIDO.

1.
Um sistema processual que não proporcione o reconhecimento e a realização dos direitos não se harmoniza com as garantias constitucionais de um Estado Democrático de Direito, porquanto, se ineficiente o sistema processual, todo o ordenamento passa a ser ineficaz.

2.
O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Inteligência do art. 139, IV do CPC.

3.
A jurisprudência do C. STJ manifesta-se no sentido de que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte não configura ameaça ao direito de ir e vir do titular, mas que seu deferimento deve ser subsidiário, quando ineficazes os meios executivos típicos, formalizado em procedimento que respeite o contraditório e como instrumento de coerção, observada a proporcionalidade e adequação da medida.

4
.
No caso dos autos, a agravante tentou satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, sendo que todas as diligências realizadas durante o curso do processo executivo, que desenvolve-se por mais de 3 (três) anos, foram infrutíferas. Ademais, conforme a conversa entabulada entre as partes (documento juntado no ID 2491725), denota-se a pretensão do recorrido em não pagar a dívida, inclusive, demonstrando ser devedor de outros débitos, informando, ainda, a sua intenção de sair do país.

5.
Outrossim, as fotos do agravado tiradas de redes sociais que encontram-se juntados no ID 2491726, demonstram que a sua situação financeira, aparentemente, não condiz com a sua situação de alegada dificuldades para honrar o débito perseguido.

6.
Assim, considerando o transcurso de longo prazo em que se perdura o inadimplemento (mais de três anos do vencimento do débito), da utilização infrutífera dos meios típicos de execução e da proporcionalidade da medida, reputo razoável o direito defendido pelo recorrente.

7
.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003479-48.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VENETTO FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI

AGRAVADO: GEVANILDO FERREIRA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VENETTO FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória (ID 2491717), que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
por ela ajuizada em face de
GEVANILDO FERREIRA,
indeferiu o pedido de apreensão e suspensão da CNH e passaporte do executado.

Em suas razões (ID nº 2491711), a agravante sustenta, em síntese, que: (i) não restou correta a interpretação adotada pelo Magistrado
a quo
, ante a possibilidade de deferimento de medidas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, por conta das tentativas frustradas de localização de bens passíveis de penhora do devedor; e (ii) é plenamente viável o cabimento das medidas extremas porque não impede o direito de ir e vir e já exauridas todas as tentativas de satisfação do débito executado.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso com a consequente reforma do r.
decisum
objurgado.

Em decisão acostada no ID 2527243, foi determinado a suspensão do processo ante a determinação do Colendo Superior Tribunal de Justiça ao afetar ao rito dos recursos repetitivos os autos dos REsp nº 1.955.539/SP e REsp nº 1.955.574/SP (Tema 1137).

Na sequência, em petição acostada no ID 4307687, a agravante pugnou pelo prosseguimento do feito ante o julgamento pelo Excelso STF que declarou constitucional dispositivo do CPC (art. 139, inciso IV), dentre outros, que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, como a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de passaporte, a suspensão do direito de dirigir e a proibição de participação em concurso e licitação pública.

Logo após, além de determinar o levantamento da suspensão deste recurso, foi indeferido a liminar recursal.

O agravado, em sede de contrarrazões (ID 5450912), pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que, apesar da determinação do STJ de suspensão no território nacional do processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a possibilidade ou não de o Magistrado, com fundamento no art. 139, IV, do CPC, adotar de modo subsidiário, os meios executivos atípicos, para assegurar o adimplemento do débito executado (Tema 1137), como é de conhecimento, a Suprema Corte Constitucional, em sessão realizada no dia 09/02/2023, em sua composição plena, nos autos da ADI 5941, declarou constitucional o dispositivo acima citado que autoriza o juiz a adotar medidas coercitivas necessária para assegurar o cumprimento da ordem judicial, como a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de passaporte, a suspensão do direito de dirigir e a proibição de participação em concurso e licitação pública.

Segundo o voto do E. Relator, Ministro Luiz Fux, acompanhado pela maioria, a aplicação do referido dispositivo infraconstitucional é válida, desde que preservados os direitos fundamentais e observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante de tais termos, ressalvando, de logo, a ausência de qualquer intenção de insubordinação à ordem emanada pelo Colendo STJ, vislumbro a desnecessidade dos presentes autos continuarem suspensos, repito, a teor da recente decisão adotada pelo Excelso STF nos autos da referida ação direta de inconstitucionalidade.

Prestados esses esclarecimentos, trata-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10 de setembro de 2020, por
VENETTO FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI
em face de
GEVANILDO FERREIRA
com a pretensão de receber seu crédito representado por 03 (três) cheques emitidos pelo agravado os quais foram devolvidos por estarem sem provisão de fundos, totalizando o valor de R$ 17.012,19 (dezessete mil e doze reais e dezenove centavos).

Infere-se que, no dia 18/03/21, o agravado fora regularmente citado para efetuar o pagamento do débito, todavia se manteve inerte e sequer se manifestou nos autos, conforme se comprova com as cópias do Mandado de citação e da respectiva certidão emitida pelo Oficial de Justiça (ID 2491724).

Devido a inércia do executado e por não existirem bens passíveis de penhora relacionados na certidão do oficial de Justiça, a agravante atualizou o débito e requereu que fossem procedidos os bloqueios SISBAJUD e RENAJUD, os quais tiveram resultados negativos, conforme se comprova dos documentos acostados no ID 2491720.

Por não haver nenhum bem em nome do agravado, a recorrente tentou junto ao agravado, por meio de conversa via
whatsapp
, onde, segundo alega a inicial do recurso, ficou explícito a sua clara intenção de não pagar o seu débito.

Aduz a recorrente, ainda, que, diante de tais respostas do recorrido na conversa pelo
whatsapp
, a agravante buscou nas redes sociais, com a finalidade de verificar qual era a real situação financeira do agravado e, segundo afirma, conseguiu constatar que o agravado
“[...
]
leva uma vida de luxo e de ostentação, enquanto seus credores amargam o enorme prejuízo financeiro em virtude do inadimplemento intencional com características de ESTELIONATO, conforme se pode verificar nos prints da conversa e das várias fotos do agravado em passeios turísticos e até cruzeiros marítimos”
.

Foi, então, que a recorrente, conforme petição juntada no ID 2491716, pugnou ao juízo primevo, diante das tentativas infrutíferas e/ou insuficientes dos bloqueios SISBAJUD e RENAJUD, a suspensão e apreensão da CNH do passaporte do agravado até que o débito fosse quitado.

Ao analisar a pretensão ora formulado, o MM. Juiz
a quo
, conforme decisão acostada no ID 2491717, indeferiu tal pleito, sob os seguintes fundamentos:

“No tocante ao pedido de fl. 30, apesar da previsão do inciso IV do art. 139 permitir ao juiz a adoção de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da ordem judicial, não se mostra razoável a mitigação do direito fundamental de locomoção do devedor, quando tal ato servirá somente como método de constrangimento para ele, assim como não irá satisfazer a obrigação de pagar.

No mais, não há nos autos prova de que o demandado possua data certa para deixar o país, nem que ele esteja se esquivando de uma obrigação mesmo tendo condições de quitá-la. Do contrário, os autos estão instruídos com prints de conversas em que o mesmo alega sua
pretensão
em ir para a Europa e as pesquisas aos sistemas judiciais denotam que o devedor não possui bens em seu nome, motivos pelos quais indefiro a apreensão e suspensão da cnh e passaporte do executado”.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, o qual passo o mérito da pretensão recursal.

Assim dispõe o art. 139, inciso IV, do CPC:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...]

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Trata-se do princípio da atipicidade das formas executivas que permite ao magistrado aplicar qualquer medida executiva, mesmo que não expressamente consagrada na lei, com o objetivo de efetivar suas decisões.

No caso em tela, o agravado não saldou a dívida objeto da ação de execução de título extrajudicial que, diga-se, decorre de créditos vencidos em 23/03/2020, 23/04/2020 e 23/05/2020 e cuja demanda iniciou-se, como já dito, em 10/09/2020.

Ademais, saliente-se que não foram encontrados ativos financeiros em conta-corrente titularizada pelo executado, tampouco outros bens que pudessem satisfazer a dívida.

O Magistrado
a quo
determinou, em 23/02/2022 (ID 2491719), a realização de consulta aos sistemas BacenJud, Renajud, Infojud, diligência que também não foi frutífera.

Contudo, mesmo diante de todos esses fatos, aliada a conversa ocorrida entre as partes litigantes no aplicativo
whatsapp
(ID 2491725), o juízo primevo indeferiu o pleito da exequente de suspensão.

De plano, saliente-se que a jurisprudência pátria tem compreendido que a medida executiva atípica de suspensão de CNH não viola o direito de ir e vir do cidadão que poderá se locomover de outro modo. Sobre o tema, cito precedente do C. STJ:

(...) 11.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura ameaça ao direito de ir e vir do titular
, sendo, assim, inadequada a utilização do habeas corpus, impedindo seu conhecimento. É fato que a retenção desse documento tem potencial para causar embaraços consideráveis a qualquer pessoa e, a alguns determinados grupos, ainda de forma mais drástica, caso de profissionais, que tem na condução de veículos, a fonte de sustento. É fato também que, se detectada esta condição particular, no entanto, a possibilidade de impugnação da decisão é certa, todavia por via diversa do habeas corpus, porque sua razão não será a coação ilegal ou arbitrária ao direito de locomoção, mas inadequação de outra natureza. 12. Recurso ordinário parcialmente conhecido.
(RHC 97.876/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018). grifei.

Em aplicação prática do entendimento supracitado, este Tribunal já considerou adequada, também, a retenção do passaporte do devedor, a fim de impeli-lo ao cumprimento da obrigação de pagar quantia. Nesse sentido: REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020; e HC 597.069/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 25/9/2020.

Como se sabe, a norma que ampara a decisão recorrida (CPC, art. 139, IV) formalizou, de forma louvável, o propósito evidente do legislador pátrio de conferir verdadeira efetividade ao processo.

Nesse diapasão, um sistema processual que não proporcione o reconhecimento e
a realização dos direitos
não se harmoniza com as garantias constitucionais de um Estado Democrático de Direito, porquanto, se ineficiente o sistema processual, todo o ordenamento passa a ser ineficaz, já que as normas de direito material se transformariam em mera utopia, pois não seriam realizadas no mundo fático.

Nessa linha, a adoção das medidas atípicas apresenta-se como instrumento importante a viabilizar a satisfação da obrigação, homenageando o princípio da efetividade no bojo da execução.

Não obstante tal circunstância, é de se dizer que a utilização das medidas atípicas, por externalizarem, em regra, maior invasão ao patrimônio jurídico do executado, devem ser aplicadas de forma subsidiária, quando ineficazes as medidas típicas e, necessariamente, após formalizado o contraditório no processo.

A respeito do contraditório, não há dúvidas de que a garantia constitucional foi respeitada, já que o executado foi devidamente citado na ação executiva que originou o presente recurso.

Quanto ao caráter subsidiário, maiores digressões também se mostram desnecessárias, já que, como relatado, foram adotadas as medidas típicas e elas restaram infrutíferas.

Há ainda que se atentar para uma outra questão. Isso porque, a teor do artigo 8º do CPC, a condução do processo deve ser realizada com lastro no princípio da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da razoabilidade.

Art. 8º. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Assim, se a lei processual teve como escopo a efetividade, é indubitável que tal preceito seja aferido de acordo com o ordenamento constitucional, ou seja, sem que se configure coação reprovável a direito fundamental do devedor.

Assim, tem-se que a adoção de medida que visa atender objetivo pragmático – busca pela efetividade – por mais legítimo que seja não podem servir ao desamparo dos direitos e das liberdades, previstos na Constituição.

No caso, em análise de tais preceitos e, em especial da proporcionalidade, máxima que se analisa sob o prisma da adequação e da necessidade, vislumbro que a decisão recorrida, a meu sentir, merece ser modificada.

Não há nos autos informação de que o recorrido dependa do uso do direito de dirigir como meio de subsistência.

O agravado não busca, de modo algum, indicar meios para satisfazer, ainda que minimamente, o crédito titularizado pela agravante, propondo meios de adimplemento ainda que protraídos no tempo.

Ademais, conforme a conversa entabulada entre as partes (documento juntado no ID 2491725), denota-se a pretensão do recorrido em não pagar a dívida, inclusive, demonstrando ser devedor de outros débitos, informando, ainda, a sua intenção de sair do país.

Outrossim, as fotos do agravado tiradas de redes sociais que encontram-se juntados no ID 2491726, demonstram que a sua situação financeira, aparentemente, não condiz com a sua situação de alegada dificuldades para honrar o débito perseguido.

Assim, não vislumbro qualquer indicativo de que a medida tenha sido requerida pela agravante com propósito sancionatório decorrente do inadimplemento, em tese, contumaz do recorrido.

Não desconhecendo posicionamentos em sentido contrário, saliento que os Tribunais Pátrios não destoam do entendimento ora defendido quando evidenciados os pressupostos da proporcionalidade, subsidiariedade e do contraditório acima delineados, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SUSPENSÃO CNH. ART. 139 CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Art. 139, IV do CPC.
2. No caso dos autos, o agravante tentou satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas, sendo necessária a suspensão de CNH como medida coercitiva ao pagamento do crédito exequendo
. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
(TJDF; Proc 07051.22-20.2019.8.07.0000; Ac. 118.3476; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 03/07/2019; DJDFTE 10/07/2019)

_______________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu o pleito de suspensão da CNH e do passaporte do executado. Pretensão de reforma. Com razão. Aplicação de medidas coercitivas atípicas (art. 139, IV do CPC). Possibilidade em casos pontuais. Exaurimento prévio de medidas menos gravosas ao executado e indícios da existência de patrimônio apto a saldar o débito em cobrança, cumulado com indícios de ocultação doloso desse patrimônio. Executado que usufrui de padrão de vida incompatível com a ausência de bens demonstrada nas pesquisas, o que restou verificado no caso concreto. Requisitos da subsidiariedade e proporcionalidade presentes. Precedentes do STJ
. Recurso provido com determinação.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2254675-26.2022.8.26.0000; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/01/2023; Data de Registro: 24/01/2023)

O C. STJ, em análise da problemática, afirma que:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTIA CERTA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. 1. (...).
6. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade
. 7. (...). RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp 1782418/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019)

Assim, considerando o transcurso de longo prazo em que se perdura o inadimplemento (mais de três anos do vencimento do débito), da utilização infrutífera dos meios típicos de execução e da proporcionalidade da medida, reputo razoável o direito defendido pelo recorrente.

Saliento, ainda, que poderá o Magistrado
a quo
revogá-la se observar que, com o transcurso do tempo, a restrição não se mostre capaz de impelir o executado a adimplir o crédito, circunstância que implicará em superveniente transmudação do seu caráter coercitivo para punitivo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO
,
porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, e
DOU-
LHE
PROVIMENTO
para deferir a medida executiva atípica de suspensão da CNH e do Passaporte, devendo o juízo
a quo
adotar as providências para o cumprimento da presente ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)